Tribunal: TJBA
Processo: 8000536-55.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000536-55.2025.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: JACKSON DA SILVA CARNEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA JUÍZA A QUO (COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO E PROTESTO DO TÍTULO). REQUISITOS ATRELADOS AO TEMA 1.184 DO STF, INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO PARÂMETRO DE BAIXO VALOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 31.491,10, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de o Município não ter cumprido determinação anterior, de comprovação de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de protesto do título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal com fundamento em requisitos exigidos unicamente no Tema 1.184 do STF c/c Resolução CNJ nº 547/2024, quando o crédito tributário executado possui valor superior ao parâmetro estabelecido para execuções de baixo valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, ao julgar o Tema 1.184, admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa. O Tema estabelece que o ajuizamento da execução fiscal de pequeno valor dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece como parâmetro objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para caracterização de execuções fiscais de baixo valor. 5. O crédito tributário executado, no montante de R$ 31.491,10 (trinta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e dez centavos), supera significativamente o limite fixado pelo CNJ, afastando caracterização de baixo valor e, portanto, a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, o que conduz à nulidade da sentença, por ausência de previsão legal para exigência do cumprimento dos dois requisitos (comprovação da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título) em caso de execução fiscal de valor superior à R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal com fundamento na ausência de prova da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título são cabíveis exclusivamente quando aplicável o Tema 1.184 do STF, que exige que o crédito executado seja de baixo valor; 2. O parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024 delimita objetivamente as hipóteses de baixo valor; 3. É indevida a extinção de execução fiscal cujo crédito supera significativamente esse limite, com base em requisitos exigidos unicamente no Tema 1.184 do STF. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024, artigos 1º, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000536-55.2025.8.05.0074, em que figura como Apelante o MUNICIPIO DE DIAS D ́ÁVILA e como Apelado JACKSON DA SILVA CARNEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR PROVIDA a Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 01